Tribunal: TJMT
Processo: 0003090-73.2018.8.11.0108
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003090-73.2018.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DINAMARTE BARBOSA FILHO - CPF: 496.238.771-53 (EMBARGANTE), VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO), LUCIENE SALVADOR MENDES BARBOSA - CPF: 013.382.371-79 (EMBARGANTE), JOSE CARDOSO BONFIM - CPF: 025.824.178-07 (EMBARGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), ISABEL MARIA BARBOZA BONFIM - CPF: 037.578.928-60 (EMBARGADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Embargos De Declaração Em Apelação. Contrato De Cessão De Direitos Possessórios Sobre Lote De Reforma Agrária. Ausência De Anuência Do Incra. Nulidade Absoluta. Inexigibilidade Da Obrigação. Improcedência Da Ação Monitória.
Aclaratórios Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Ação monitória ajuizada para cobrança de 1.424 sacas de soja, a título de pagamento por cessão de direitos possessórios sobre lote integrante de projeto de reforma agrária.

2.
Sentença de improcedência fundada na nulidade absoluta do contrato, por ausência de anuência do INCRA.

3.
Apelação desprovida por maioria, com fundamentação centrada na impossibilidade de cobrança de obrigação fundada em título juridicamente inexistente.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a possibilidade de manejo de ação monitória fundada em contrato nulo de pleno direito; e (
ii
) a ocorrência de decisão surpresa ou omissão quanto à aplicação do art. 700, §5o, do CPC.

III. Razões de decidir

5. A nulidade absoluta do contrato de cessão de direitos possessórios sobre lote de reforma agrária, celebrado sem anuência do INCRA, impede a exigibilidade da obrigação pactuada.

6. A ausência de eficácia jurídica do documento torna inviável a constituição do juízo monitório, não se aplicando o §5o do art. 700 do CPC.

7. Não configurada decisão surpresa nem omissão relevante, pois a tese da nulidade foi amplamente debatida e o voto vencedor apenas explicitou suas consequências
processuais.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
É inadmissível ação monitória fundada em contrato de cessão de direitos possessórios sobre lote de reforma agrária celebrado sem anuência do INCRA, por se tratar de negócio jurídico nulo de pleno direito, insuscetível de gerar obrigação exigível
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Código Civil, art. 166, II e VI; CPC/2015,
arts
. 9o, 10, 700 e 933.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
.
o

0003090-73
.20
18
.8.11.0
108

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Dinamarte
Barbosa Filho
e
Luciene Salvador Mendes Barbosa
em virtude do
acórdão que, por maioria, negou provimento à apelação
e
mante
ve
a improcedência
do pedido feito na
ação monitória proposta
em face de

José Cardoso Bonfim
e
Isabel Maria Barboza Bonfim
.

Inconformados,
os embargantes
alegaram d
ivergência no julgamento
, pois há
voto vencido do relator
que
evidencia controvérsia jurídica e insegurança, o que justificaria a reapreciação da matéria pelos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento
.

Disse
ram
que há erro de julgamento e procedimento, pois
ao afastar a aplicação dos
arts
. 422 e 884 do Código Civil,
o voto vencedor

invocou fundamento não debatido pelas partes (inadequação da via monitória), configurando decisão surpresa e violação aos
arts
. 9o, 10 e 933 do CPC
.

Arguiram o
missão quanto ao art. 700, §5o, do CPC ao concluir pela inadequação da ação monitória
. Disse que
deveria ter determinado sua conversão para o procedimento comum, evitando-se a extinção e o risco de perecimento do direito pela prescrição
.

Suscitaram e
quívoco quanto aos requisitos da ação monitória
, face à
interpretação restritiva do art. 700 do CPC
.

Requere
ra
m, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, a fim de anular o acórdão por violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

Contrarrazões no ID
319038361. P
ugnam pelo não conhecimento ou rejeição dos embargos, com aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

É o
relatório.

Cuiabá,

data registrada no sistema
.

Des.a
Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de ação monitória proposta por
Dinamarte
Barbosa Filho
e
Luciene Salvador Mendes Barbosa
para cobrança de dívida remanescente
em virtude de
cessão de direitos possessórios sobre lote integrante do Projeto de Assentamento Santa Luzia (reforma agrária), cuja contraprestação pactuada teria sido o pagamento de 1.424 sacas de soja.

A posse do imóvel estava registrada em nome dos embargados,
José Cardoso Bonfim e Isabel Maria Barboza Bonfim
.

A sentença reconheceu a nulidade absoluta do contrato, por
falta
de anuência do INCRA, e julgou improcedente
o pedido
monitóri
o
.

Essa decisão foi mantida por maioria no julgamento da apelação.

A tese prevalecente, adotada
no voto
vencedor
, foi no sentido de que a nulidade do negócio jurídico impede a exigibilidade da obrigação, inviabilizando a cobrança por ação monitória.

Por maioria de voto, o Colegiado concluiu que
o contrato de cessão de direitos possessórios sobre lote de reforma agrária, celebrado sem anuência do INCRA, é nulo de pleno direito, com base nos
arts
. 166, II e VI, do Código Civil.

A tese firmada foi a de que a nulidade absoluta, além de ser reconhecível de ofício, impede que se possa exigir a obrigação pactuada
. Por corolário, impede
o uso da via monitória para sua cobrança.

Foi
esclarec
ido
que eventual pretensão de ressarcimento por benfeitorias ou pagamentos realizados deve ser deduzida em ação própria, com ampla dilação probatória.

Depois de c
onfronta
r
os argumentos dos embargantes com o conteúdo do acórdão, verifico que os embargos não merecem acolhimento.

A tese de
“decisão surpresa” (
arts
. 9o, 10 e 933 do CPC)
não
prevalece. Isso porque a arguição de
nulidade do contrato de cessão de direitos possessórios foi expressamente debatida desde a primeira instância, tendo sido acolhida pela sentença, reiterada nas contrarrazões e referida de modo direto nas manifestações das partes.

A suposta
abordagem inovadora no
voto vencedor
,
de que a via monitória não é adequada para discutir o enriquecimento
sem causa em face de contrato nulo
,
é corolário lógico da fundamentação baseada na nulidade absoluta do título.

O voto vencedor não inovou
do ponto de vista fático ou
jur
ídico
, apenas explicitou a consequência processual da inidoneidade do título apresentado.

Trata-se de desenvolvimento argumentativo coerente com o tema debatido
, e não
se verifica qualquer ofensa ao contraditório substancial, tampouco afronta aos
arts
. 9o, 10 ou 933 do CPC.

No tocante
à alegada omissão em relação ao art. 700, §5o, do CPC
, tal norma se
aplica quando houver dúvida quanto à idoneidade da prova documental, sendo cabível a intimação para emenda da petição inicial e adaptação ao rito comum.

No caso, não se trata de mera dúvida ou irregularidade na prova documental,
e
sim de declaração de nulidade absoluta do negócio jurídico. O título apresentado não é apenas ineficaz
,
é inexistente sob o ponto de vista jurídico.

Assim, não há falar em omissão. A inaplicabilidade do §5o é
consequência lógica d
o julgado.
Ora, n
ão se exige que o acórdão transcreva todos os dispositivos legais para se considerar exaurida a prestação jurisdicional.

Sobre o suposto equívoco quanto aos requisitos da ação monitória
, o voto vencedor
não incorreu em erro de interpretação

ao afirmar que a ação monitória exige título com exigibilidade
.

Com efeito
, o art. 700 do CPC permite a propositura da ação com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, mas essa prova deve ser suficiente para demonstrar a plausibilidade da obrigação.

Ora, se o documento é oriundo de contrato nulo, nenhuma eficácia jurídica pode ter
,
sequer para fins de formação do juízo inicial da ação monitória.

A exigência de certeza e liquidez, mencionada no voto
vencedor
, deve ser compreendida no contexto da exigibilidade da obrigação, o que, no caso, está totalmente prejudicado em razão da nulidade do negócio jurídico.

Portanto, não houve erro de interpretação. Trata-se de interpretação sistemática do CPC à luz da jurisprudência consolidada sobre a matéria (cf. STJ,
AgInt
no
AREsp
1.342.222/DF).

Quanto à existência de voto vencido
, o
dissenso entre os membros da Câmara, com voto vencido inclusive do relator, não configura vício do julgado. A divergência é expressão legítima da
colegialidade, não ensejando, por si, nulidade nem ensejando modificação do julgado.

A pluralidade de fundamentos é natural no modelo de deliberação coletiva e não legitima embargos quando ausente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Lado outro, não vejo motivos para impor aos Embargos multa por
embargos protelatórios.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeitos os Aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025